Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. AUTODECLARAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PÉ TORTO EQUINOVARO CONGÊNITO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. EQUIPE MÉDICA. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÕES OU INCAPACIDADES. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPROVADO ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE PELA EQUIPE MÉDICA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo define que: “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas” (art. 1o).

2. A Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência – dispõe que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação (art. 2o, § 1o).

3. O Decreto 3.298/99 define a deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (art. 3o, I). A incapacidade é aquela que ocasiona uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida (II).

4. O decreto também define que deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarreta o comprometimento da função física. Pode se apresentar em membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (art. 4o, I).

5. Na hipótese, a apelada se inscreveu no processo seletivo para professor da rede pública para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Na lista de aprovados que concorreram a tais vagas, foi aprovada em 6o lugar. A candidata foi submetida a avaliação biopsicossocial, conforme previsão no edital, na qual não foi considerada como pessoa com deficiência por não apresentar limitações nem incapacidades.

6. A avaliação da deficiência deve considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. A anormalidade na estrutura física deve gerar algum tipo de incapacidade para o exercício de atividades.

7. O laudo médico emitido por profissional da Rede Sarah, atesta que a candidata apresenta: outras artroses especificadas (osteoartrose); pé torto equinovaro (congênito); metatarso varo congênito. No entanto, não afirma que a deformidade congênita ocasiona impedimentos, incapacidades ou comprometimento da função física da candidata.

8. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. As presunções são relativas e admitem prova em contrário. Sua desconstituição, no entanto, demanda larga dilação probatória e o interessado deve demonstrar que o ato foi eivado por ilegalidade ou inconstitucionalidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, o que decorre da independência e harmonia dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal - CF).

9. Não há perícia judicial. O conjunto probatório não é suficiente para demonstrar que houve erro grosseiro nem que as conclusões da equipe médica tenham contrariado disposições legais. Devem prevalecer as conclusões do ato administrativo: a candidata não foi qualificada como pessoa com deficiência. Em consequência, deve concorrer às vagas em ampla concorrência.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios majorados.